Tribunal: TJBA
Processo: 0001009-89.2016.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001009-89.2016.8.05.0173 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA APELADO: JOAO EVERALDO MODESTO DE AQUINO Advogado(s): ACORDÃO Direito processual civil e tributário. Agravo interno. Execução fiscal. Decisão monocrática que negou provimento à apelação. Resolução CNJ nº 547/2024. Manutenção da decisão agravada. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação deve ser mantida, considerando: (i) a correta aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) a caracterização ou não de movimentação útil; (iii) a inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ ao caso. A decisão monocrática aplicou corretamente a Resolução CNJ nº 547/2024, que autoriza a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando ausente movimentação útil há mais de um ano, fundamentando-se na eficiência da prestação jurisdicional. A simples habilitação de advogado e manifestação genérica de interesse não configuram movimentação útil, que deve consistir em atos concretos voltados à satisfação do crédito. A Súmula 240 do STJ não se aplica às extinções baseadas na Resolução CNJ nº 547/2024, que possui fundamento específico em critérios de eficiência processual, não em abandono de causa. A alegação de existência de bens penhoráveis não foi demonstrada concretamente, limitando-se a argumentação teórica sobre a natureza propter rem do IPTU. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO nº 0001009-89.2016.8.05.0173; Recorrente: MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ; Recorrido: JOÃO EVERALDO MODESTO DE AQUINO: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .